Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente, pessoalmente, para dar cumprimento à decisão ID 23921290 e se manifestar sobre o prosseguimento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília -, 22 de junho de 2021 13:49:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora